Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719449-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, REITORA DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela impetrante BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO em face da decisão monocrática Id. 72442912 que indeferiu o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0719449-57.2025.8.07.0000. Em suas razões recursais (Id. 72494405), a embargante sustenta que houve omissão quanto à violação da Lei de Cotas (Lei no 12.990/2014), destacando que mais de 100 candidatos já foram nomeados para o mesmo cargo, todos oriundos da ampla concorrência, sem observância da reserva legal de cotas, mesmo com a Embargante aprovada em 1o lugar tanto na lista de cotistas quanto na ampla concorrência. Alega que a decisão foi contraditória ao analisar a alegação de preterição injustificada da embargante, uma vez que a única nomeação na área da Embargante (Direito Público e Direito Privado) se deu para cargo com mesma área de conhecimento, apenas com carga horária distinta. Argumenta que houve omissão sobre a demora excessiva na nomeação, o que configura gestão deliberada da morosidade. Assevera que é juridicamente possível o Judiciário determinar a posse diante de ilegalidade administrativa. Ao final, a embargante requer seja dado provimento ao recurso para sanar os vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes aos embargos para reconhecer o direito líquido e certo à imediata nomeação da embargante. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A contradição, por sua vez, se mostra impugnável pela via dos embargos declaratórios quando é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Estabelecidas tais premissas, observa-se assistir parcial razão à embargante, especificamente no que diz respeito à alegada violação da Lei de Cotas, mas sem modificação do entendimento constante da ora decisão embargada. Quanto ao ponto, embora não tenha havido expresso pronunciamento sobre a alegada violação à Lei de Cotas, certo é que não é possível se extrair de plano, da documentação juntada pela impetrante, a apontada violação, uma vez que a tabela Id. 71907790 a 71907785 se trata de documento produzido de modo unilateral pela impetrante, não sendo capaz de infirmar, de pronto, a legalidade da situação envolvendo as nomeações do certame. Não há que se falar, ainda, em contradição interna quanto à alegação de injustificada preterição da ora embargante, uma vez que a decisão ora embargada apontou de forma clara que “as nomeações efetuadas em referido concurso são todas relacionadas a áreas distintas do cargo ao qual a impetrante logrou ser aprovada”, bem como que “única nomeação para a mesma área da impetrante foi para cargo diverso, no caso, Professor de Educação Superior – 40H e no nível de Especialização.” De igual modo, não prospera a alegada omissão sobre a demora excessiva na nomeação, tendo a decisão sido clara ao destacar que o “certame teve sua validade prorrogada por mais 2 anos, a contar da data de 27 de abril de 2025”. Ademais, restou expressamente consignado que “Enquanto não estiver encerrada a validade do concurso, a nomeação da impetrante se encontra sob o Poder Discricionário da Administração Pública, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo no momento.” Por consequência, além da inexistência de omissão quanto ao ponto, não há que se falar na alegada possibilidade de determinação de nomeação imediata da impetrante, uma vez que não se verifica, neste momento processual, a alegada ilegalidade administrativa. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios tão somente para sanar a omissão referente a alegada violação à Lei de Cotas, sem atribuição de efeitos infringentes. Prossiga-se nos termos da decisão ID 72442912. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora